Tribunal: TJDFT
Processo: 0742335-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Petição do próprio condenado. Revisão criminal. Falta dos requisitos.

1 -Pedido feito de próprio punho pelo condenado, genérico e sem qualquer fundamento probatório, não preenchendo os requisitos da revisão criminal, não se admite.

2 - Pretensão relativa à execução da pena deve ser dirigida ao juiz da execução, pena de supressão de instância

3 - Petição criminal indeferida.